Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003971-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA FALCAO - CPF: 063.378.401-00 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DATIVO OU DO PACIENTE ENSEJARIA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO -
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA -AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE OU DO ADVOGADO DATIVO - ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - DEVOLUÇÃO DO PROCESSO SEM “CIÊNCIA” DA SENTENÇA - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - JUGADOS DO STJ, TRF1 E TJSP -
ORDEM

CONCEDIDA
.

A certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória sem qualquer tentativa de intimação pessoal do paciente, do advogado dativo ou ciência do defensor Público enseja nulidade do trânsito em julgado por
violação ao direito de ampla defesa (STJ, RHC no 120.411/SP; TRF1, HC 10015010620204010000;
TJSP, HC 22901492920208260000).

Ordem concedida

para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos posteriores, oportunizando-se ao impetrante a interposição de apelação criminal, no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003971-56.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE ÀGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DR. PAULO VINDOURA GOMES

PACIENTE(S):

MATHEUS SILVA FALCAO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS SILVA FALCAO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021), que certificou o trânsito em julgado de sentença condenatória por tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto,
substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito -
art. 33,
caput
, §4o, da Lei no 11.343/2006, e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a sentença condenatória transitou em julgado sem intimação pessoal do advogado dativo ou do paciente ensejaria nulidade por
“violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
.

Requer a concessão da ordem para desconstituir
“o trânsito em julgado da sentença condenatória”
(ID 203233678), com documentos (ID 203237152/ID 203237184).

O pedido liminar foi indeferido (ID 203527663).

O Juízo singular não prestou informações (ID 203659685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Pretendida anulação do trânsito em julgado para que o paciente possa recorrer da condenação. Acolhimento. Dúvida acerca da efetiva intimação da defesa técnica. Parecer pela concessão da ordem, para anular a certidão de trânsito em julgado e determinar a intimação ao réu e seu defensor, nos autos de origem, devolvendo-lhes o prazo recursal.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 208833687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.4.2021, a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a qual foi recebida pelo juiz da causa em 3.5.2021 (
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

O paciente, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar em 10.78.2022 (Antônio Góes De Araújo, Defensor Público -
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Em 24.1.2023, o defensor Público Wendel Renato Cruz informou que a
“3a Defensoria se encontra sem membro titular ou em cumulação legal, haja vista que o dr. Antônio Góes de Araújo não mais atua nessa Comarca”,
bem com que o
“Defensor titular da 4a Defensoria, no caso o subscritor (cujas atribuições se resumem a execução penal e juizado especial criminal), atuará em regime de substituição e somente em casos urgentes, leia-se, feitos com réus presos
” e solicitou que
“sejam tomadas as providências cabíveis junto à Secretaria da Primeira Vara Criminal no sentido de se abster de remeter autos (PJE) – não urgentes – a esta Instituição, limitando à remessa as hipóteses listadas no art. 2o da Resolução 45/2011-CSDP e § 3o do art. 1o da Resolução n. 105/2018-CSDP”
(
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Na audiência de instrução realizada no dia 9.3.2023, o Juiz da causa nomeou o advogado dativo João Marlon Gimenez [OAB/MT 28.802] para representar o paciente e ordenou o encaminhamento de
“cópia da presente Ata, à Promotoria Cível desta Comarca, para que tome as providências cabíveis ante a ausência da Defensoria Pública”
(
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

O órgão do Ministério Público e o advogado dativo
“apresentaram alegações finais orais”
(
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Em 10.3.2023, o juiz da causa condenou o paciente nos seguintes termos:

“[...] As
materialidades
dos crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 46347083 - f. 3), boletim de ocorrência (id. 46347083 - fls. 5/6), pelo termo de exibição e apreensão de objetos (id. 46347083 - fls. 7/8), pelo laudo pericial da arma e munições apreendidas (id. 46347083 - fls. 44/49), pelo laudo pericial preliminar das substâncias apreendidas, o qual atestou tratar-se de cocaína (id. 46347083 - fls. 50/55), e pelo relatório de investigação (id. 46347083 - fls. 57/59), sendo estes corroborados pelos depoimentos das testemunhas em juízo. [...]

As testemunhas
PM LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA e PM JOÃO BATISTA RUFINO CORDEIRO [...] Em juízo, afirmaram as declarações iniciais, imputando com clareza a autoria do acusado. Ainda, confirmaram que já haviam outras denúncias sobre o acusado relacionado ao tráfico de drogas na cidade.

A testemunha VITÓRIA DE OLIVEIRA LIMA, em fase extrajudicial, relatou que é amásia de Matheus. Afirmou que tinha conhecimento que ele traficava drogas, maconha e crack, bem como que sabia que ele guardava drogas dentro de sua casa. Ainda, afirmou que presenciou Matheus, por várias vezes, vendendo drogas no setor Alto Cocalinho/MT. Em juízo, afirmou as declarações iniciais.

O réu, MATHEUS SILVA FALCÃO, em sede extrajudicial, afirmou que as pedras de crack estavam com ele, e que tinha pegado essa droga para apurar um dinheiro, para pagar o aluguel por pelo menos uns dois meses. Disse que a garrucha comprou de uma pessoa, que não sabe o nome. Por fim, afirmou que comprou o crack na cidade de Aruanã/GO. Em juízo, afirmou as declarações iniciais, confessando as práticas delitivas.

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03. [...]

Ressalta-se que o réu confessou, em juízo, as práticas delitivas. [...]

No que tange a aplicação da pena,
na segunda fase
, em ambos os crimes, recai sobre
o réu MATHEUS SILVA FALCÃO, a

atenuante de menoridade relativa,
prevista no art. 65, I, do Código Penal, por ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, nascido em 12/02/2000, tinha 20 (vinte) anos à época dos fatos (id. 48185549 - f. 17), e
a

atenuante de confissão espontânea,
prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal. Entretanto, deve se observar a Súmula n. 231, do STJ, que diz: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.

Na
terceira fase,

no que tange ao delito de tráfico, considero aplicável
ao acusado a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque o acusado é primário, portador de bons antecedentes, além do que não há prova de envolvimento em organização criminosa ou que se dedique a atividades delitivas.

Com isso, tendo em vista que o art. 33, §4o, da Lei de Drogas, prevê a diminuição de pena de um sexto a dois terços, considerando a quantidade de droga apreendida, a qual não reputo elevada, entendo que a pena deverá ser diminuída no patamar máximo de 2/3 (dois terços). [...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para
CONDENAR
o réu
MATHEUS SILVA FALCÃO,
pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06), art. 12, caput, da Lei n. 10.806/03. [...]

Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69,
caput
, do Código Penal, fica o réu condenado à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, além de
1 (um) ano de detenção
. [...]

Considerando o
quantum
da pena, fixo o
REGIME ABERTO
para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP. [...]

Com fundamento no artigo 44, inciso I e §2o, do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo:
a)

Prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na Secretária de Obras e Infraestrutura Municipal, da residência do réu, nos moldes do art. 43, IV,

do Código Penal; e

b)

Prestação pecuniária, será de 1 (um) salário mínimo, valor este que será revertido ao COMSEP DE ÁGUA BOA - Conselho de Segurança Pública Municipal, em conformidade ao art. 45, §1o, do Código Penal. [...]
”
(
Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021)

Em 14.3.2023, o defensor Publico Wendel Renato Cruz devolveu o processo com a seguinte informação:
“Já manifestado ao id. 108138646”
(
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Em 28.3.2023, a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa manifestou
“ciência da sentença proferida em id. 112033051”
(
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Em 4.4.2023, o gestor da 1a Vara da Comarca de Água Boa certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória (
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Pois bem.

O paciente respondeu ao processo em liberdade, estava assistido pelo órgão da Defensoria Pública, na audiência de instrução lhe foi nomeado um advogado dativo e não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória (
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

O c. STJ tem entendido ser
“dispensável a
intimação
pessoal do
réu solto,
sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela
Defensoria Pública
ou por defensor dativo”
(AgRg no HC no 717.898/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022).

Ocorre que,
“após a prolação da sentença condenatória, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para intimação pessoal do Defensor Público, o qual simplesmente reiterou a manifestação anterior, destacando a inexistência de membro titular na 3a Defensoria Pública, e que estava atuando somente nos casos urgentes, com a seguinte expressão: ‘já manifestado ao id 108138646’ (ID 203237152, p. 228). Ou seja,
reiterou a manifestação anterior
(ID 203237152, págs. 187/188),
sem dar ciência da sentença condenatória
”,
como bem pontuado pela i. PGJ

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça -ID 208833687).

Igualmente, o advogado dativo João Marlon Gimenez [OAB/MT 28.802], nomeado para representar o paciente, na audiência de instrução, oportunidade em que apresentou alegações finais, também não foi intimado da sentença
(
PJe NU 1003267-19.2020.8.11.0021
).

Realmente, certificou-se o trânsito em julgado da sentença condenatória sem qualquer tentativa de intimação pessoal do paciente, do advogado dativo ou ciência do defensor Público, a ensejar nulidade do trânsito em julgado por

“violação do direito de ampla defesa do réu”
(STJ, RHC no 120.411/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Nessa linha, destacam-se os seguintes arestos do e. TRF1 e TJSP:

“8. Dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa pressupõe dar real ciência ao réu da sentença condenatória, permitindo-lhe expressar por petição ou por termo nos autos sua irresignação e manifestar seu desejo de recorrer, nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, para que os autos possam ser remetidos à instância recursal. 9. O caso, portanto, é de se conceder a ordem impetrada, para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando-se a intimação pessoal do paciente, a fim de que possa se for da sua vontade interpor recurso de apelação.”
(TRF1, HC 10015010620204010000 - Relator: Des. Néviton Guedes - 4.9.2020)

“Tratando-se de réu assistido por defensor dativo e que, após a prolação da sentença, foi solto, a intimação pessoal acerca da sentença era medida de rigor, nos termos do inciso II do artigo 392 do Código de Processo Penal. Defensor Dativo não intimado pessoalmente acerca da r. sentença condenatória. Ordem concedida, para reconhecer a nulidade da certidão do trânsito em julgado à Defesa da r. sentença, cassando-se os seus efeitos [...].”
(TJSP, HC 22901492920208260000 - Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda - 19.3.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA ORDEM
para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos posteriores, oportunizando-se ao impetrante a interposição de apelação criminal, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024